Tribunal: TJDFT
Processo: 0755735-65.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. REINCIDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUTOR. INAPLICABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta por condenado por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006) e posse de munição (art. 16, caput, da Lei n. 10.826/2003).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há interesse recursal quanto à confissão espontânea e ao reconhecimento de crime único; (ii) estabelecer se houve bis in idem na utilização da quantidade de drogas tanto na pena-base quanto no afastamento da minorante do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006; (iii) determinar se é possível aplicar a causa de diminuição do tráfico diante da reincidência do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste interesse recursal quanto ao pedido para reconhecer a confissão espontânea e a consunção, pois a sentença já reconheceu a referida atenuante e absolveu o réu do crime do art. 12 da Lei 10.826/2003.
4. A expressiva quantidade de drogas (aproximadamente 10kg de maconha) justifica a exasperação da pena-base acima da média, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006.
5. O critério jurisprudencial para fixar a pena-base que prevalece neste Tribunal permite majorar a pena em até 1/8 do intervalo entre a mínima e a máxima para cada circunstância judicial negativa. Não observado o critério impõe-se a redução
6. A reincidência impede a aplicação do redutor do tráfico privilegiado, conforme é expresso o artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006.
7. Não há bis in idem quando a quantidade de drogas foi considerada apenas na primeira fase da dosimetria, enquanto a negativa do redutor fundou-se exclusivamente na reincidência.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CP arts. 59, 68, 69 e 33, § 2o, “a”; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4o, 42; Lei 10.826/2003, art. 16, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 813.544/MS, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), 6a Turma, j. 11.03.2024, DJe 14.03.2024; TJDFT, Acórdão 1897884, 1a Turma Criminal, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 25.07.2024, PJe 06.08.2024; TJDFT, Acórdão 1868724, 1a Turma Criminal, Rel. Des. Leila Arlanch, j. 23.05.2024, DJE 10.06.2024.